Tribunal: TCU
Processo: 020.669/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Soares de Sena contra o Acórdão 3723/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na atual fase processual, tratam do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Soares de Sena, contra o Acórdão 3723/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão.